Tribunal: TJMT
Processo: 1000770-39.2024.8.11.0038
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000770-39.2024.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SILVANO MENDES DA SILVA - CPF: 471.765.206-15 (EMBARGANTE), ABNER PEREIRA MOURA - CPF: 002.255.196-40 (ADVOGADO), SONIA MARIA FREITAS SILVA - CPF: 838.914.396-87 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR. TEMA 1.234 DO STJ. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por

S.M.D.S.
e
S.M.S.F.
contra acórdão que deu provimento à apelação de BANCO BRADESCO S.A., reformando a sentença para julgar improcedente o pedido de cancelamento de garantia fiduciária sobre imóveis rurais, por ausência de comprovação da exploração familiar necessária à impenhorabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão apresenta contradição ao reconhecer a pequena propriedade rural, mas afastar a impenhorabilidade por ausência de exploração familiar; (
ii
) estabelecer se houve
omissão quanto à distribuição do ônus da prova e cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de dimensão e exploração familiar para subsistência.

O acórdão reconhece o enquadramento da propriedade quanto à extensão territorial, mas afasta a proteção por ausência de prova da exploração familiar, inexistindo contradição.

Incumbe ao executado comprovar a exploração familiar do imóvel, nos termos do art. 373, I, do CPC e do Tema 1.234 do STJ.

A ausência de prova documental mínima acerca da atividade produtiva, geração de renda ou dependência econômica inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade.

A alegação de cerceamento de defesa não prospera,
pois
a prova testemunhal é insuficiente para suprir a ausência de prova objetiva mínima.

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando o conjunto probatório é insuficiente para comprovar o fato constitutivo do direito alegado.

Não há omissão quanto aos dispositivos legais invocados, tendo o acórdão enfrentado expressamente os
arts
. 833, VIII, e 373 do CPC.

A insurgência revela inconformismo com a valoração da prova e a conclusão jurídica adotada, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige prova cumulativa da dimensão legal e da exploração familiar para subsistência.

A ausência de comprovação da exploração familiar afasta a proteção do art. 833, VIII, do CPC, ainda que caracterizada a pequena propriedade quanto à extensão.

A prova testemunhal não supre a ausência de prova documental mínima acerca da exploração econômica do imóvel.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 355, I, 373, I, 833, VIII, 1.022 e 1.025; Lei no 8.629/1993, art. 4o, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.234 (REsp 2.080.023/MG); STJ,
EDcl
no REsp 1.435.687/MG; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR
. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se
de embargos de declaração opostos por
SILVANO MENDES DA SILVA
e
SÔNIA MARIA FREITAS SILVA
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A., reformando integralmente a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais de cancelamento da garantia fiduciária constituída sobre os imóveis rurais descritos nos
autos.

Sustentam os embargantes, em síntese, a existência de contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão, embora tenha reconhecido que os imóveis se enquadram como pequena propriedade rural, deixou de reconhecer a exploração familiar, requisito que, segundo afirmam, estaria comprovado nos autos.

Alegam, ainda, ofensa aos artigos 833, VIII, e 373, I e II, do Código de Processo Civil, bem como erro na distribuição do ônus da prova, defendendo que o conjunto probatório seria suficiente para demonstrar a exploração econômica da propriedade pelo núcleo familiar. Aduzem, ademais, que houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova oral requerida, o que teria impedido a adequada demonstração dos fatos
controvertidos.

Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão, restabelecendo-se a sentença de procedência, ou, subsidiariamente, o saneamento dos vícios apontados para fins de prequestionamento.

Regularmente intimado, o embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, ao fundamento de inexistência de qualquer vício no julgado, sustentando que a pretensão deduzida
se limita à rediscussão do mérito da controvérsia, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, além de apontar o caráter protelatório do recurso

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se
de embargos de declaração opostos por
SILVANO MENDES DA SILVA
e
SÔNIA MARIA FREITAS SILVA
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A., reformando integralmente a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais de cancelamento da garantia fiduciária constituída sobre os imóveis rurais descritos nos autos
, nos seguintes termos:

“[...]
Cinge-se a controvérsia devolvida a esta instância recursal a verificar se os imóveis dados em garantia fiduciária pelos apelados se enquadram na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do Código de Processo Civil, bem como se tal proteção seria suficiente para afastar a validade da garantia constituída.

De início, impende ressaltar que a pequena propriedade rural goza de proteção constitucional e legal, sendo impenhorável desde que preenchidos, cumulativamente, dois requisitos: (i) enquadramento como pequena propriedade, assim definida em lei, e (
ii
) exploração do imóvel pela entidade familiar para fins de subsistência. Trata-se de norma de ordem pública, cuja incidência, todavia, não se presume, dependendo de comprovação concreta dos requisitos legais previstos no art. art. 833, VIII, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do

Tema Repetitivo no 1.234
, firmou a orientação de que incumbe ao executado o ônus de demonstrar que a pequena propriedade rural é efetivamente explorada pela família, não sendo possível presumir tal circunstância.

Conforme assentado no julgamento do recurso paradigma (REsp no 2.080.023/MG), não se admite a presunção de exploração familiar do imóvel rural, sob pena de indevida equiparação entre a pequena propriedade rural e o bem de família, institutos que tutelam bens jurídicos distintos – este voltado à proteção da moradia, aquele destinado à garantia dos meios de subsistência da entidade familiar.

Desse modo, a ausência de demonstração concreta por parte do executado de que o imóvel é efetivamente explorado pela família afasta a incidência da norma protetiva prevista no art. 833, VIII, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que o Juízo de origem reconheceu o primeiro requisito previsto no supramencionado dispositivo legal – relativo à dimensão dos imóveis – a partir das matrículas juntadas aos autos (v.
IDs
350902541, 350902542, 350902543 e 350902544), conclusão esta que não merece reparo, uma vez que os imóveis, mesmo somados, não ultrapassam o limite de quatro módulos fiscais estabelecido pelo art. 4o, II, “a”, da Lei no 8.629/1993.

Todavia, no que tange ao segundo requisito, qual seja, a exploração familiar para fins de subsistência, a sentença
incorreu em equívoco tanto na distribuição do ônus da prova quanto na valoração do conjunto probatório.

Com efeito, embora tenha expressamente reconhecido que a impenhorabilidade depende da exploração familiar, o magistrado a quo concluiu pela sua existência com base na suposta inércia probatória do réu, afirmando que este não teria se desincumbido do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

Tal raciocínio, contudo, revela-se incompatível com a orientação jurisprudencial aplicável, porquanto transfere indevidamente ao credor o encargo de demonstrar fato negativo, quando, na verdade, incumbia aos autores comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Não bastasse a equivocada distribuição do ônus probatório, observa-se que os autores não trouxeram aos autos qualquer elemento concreto apto a demonstrar a efetiva exploração dos imóveis pelo núcleo familiar com finalidade de subsistência. As alegações deduzidas na petição inicial e reiteradas ao longo da instrução processual permanecem no plano meramente argumentativo, desacompanhadas de prova idônea quanto à existência de atividade produtiva, geração de renda oriunda da propriedade ou dependência econômica do grupo familiar em relação ao imóvel.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que os autores são aposentados e percebem renda proveniente de benefício previdenciário, circunstância que fragiliza a tese de que a propriedade rural constituiria meio indispensável à sua subsistência. Ademais, a alegação de que o filho dos autores residiria e exploraria o imóvel não foi corroborada por qualquer prova documental ou testemunhal, inexistindo comprovação de residência no local, de exercício de atividade rural ou de integração econômica familiar.

Cumpre destacar, ainda, que a argumentação desenvolvida pelos autores tanto na origem quanto nas contrarrazões revela confusão conceitual entre o instituto do bem de família – disposto na Lei no 8.009/1990 – e a pequena propriedade rural – estava definida na Lei no 8.629/1993 –, tratando a impenhorabilidade como se fosse automática e absoluta, o que não se coaduna com
o disposto no art. 833, VIII, do CPC. Enquanto a proteção quase absoluta do bem de família decorre diretamente da destinação residencial do imóvel, a pequena propriedade rural exige, expressamente, a demonstração de exploração familiar, não havendo presunção nesse sentido.

A fim de corroborar tal conclusão, destaca-se os seguintes julgados:

[...]

Assim, ausente a comprovação de requisito essencial à incidência da norma protetiva, não há como reconhecer a impenhorabilidade pretendida, devendo prevalecer, no caso, a validade da garantia fiduciária regularmente constituída.

No que concerne ao julgamento antecipado da lide, embora se reconheça que a matéria relativa à exploração familiar ostenta natureza fática e, em princípio, comportaria dilação probatória, não se verifica nulidade apta a ensejar a anulação da sentença, porquanto não demonstrado prejuízo à parte autora, tendo o julgamento sido proferido em seu favor, em consonância com o princípio segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
).

Diante de todo o exposto, impõe-se a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade da garantia fiduciária constituída sobre os imóveis matriculados sob os no 341 e 342 do 1o Serviço Registral da Comarca de Araputanga/MT.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por conseguinte, provido o recurso
e modificada
a
sentença,
inverto

os ônus sucumbenciais, condenando a parte apelada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
mantida a
suspensão da
exigibilidade por
se tratarem as partes apeladas de
pessoas beneficiárias
da justiça
gratuita (
art. 98, §3
o, CPC
).

É como voto.
”

Pois bem.

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl

no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,

DJe

30/06/2015).

É certo que, excepcionalmente, admite-se a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, mesmo fora das hipóteses clássicas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, quando a decisão embargada padece de vício grave e manifesto, de natureza substancial, a ponto de configurar verdadeira teratologia. Trata-se de situações em que não se está diante de simples necessidade de esclarecimento ou integração do julgado, mas de evidente distorção da realidade fática ou jurídica, que impõe a sua reforma ou anulação, sob pena de perpetuação de decisão materialmente absurda e incompatível com os princípios mais elementares do devido processo legal e da justiça substancial.

Constata
-se
ainda
que o embargante busca, sob o manto do prequestionamento, rediscutir integralmente o mérito da controvérsia, apresentando argumentos que já foram devidamente enfrentados e rechaçados pelo acórdão embargado.

Apesar do esforço argumentativo da parte embargante, não se vislumbra, no acórdão embargado, qualquer das hipóteses legais ensejadoras do manejo dos embargos de declaração, tampouco a possibilidade de excepcional atribuição de efeitos infringentes ao recurso, pelas razões a seguir expostas.

No caso em exame, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente no que concerne à caracterização da pequena propriedade rural e à necessidade de comprovação da exploração familiar como requisito indispensável à incidência da impenhorabilidade prevista no artigo 833, VIII, do Código de Processo Civil.

Com efeito, restou expressamente consignado no julgado que, embora comprovado o enquadramento dos imóveis como pequena propriedade rural quanto à extensão territorial, não houve demonstração concreta de sua exploração pelo núcleo familiar para fins de subsistência, ônus que incumbia aos autores, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema
1.234.

Nesse contexto
, a alegação de contradição não se sustenta
, eis que
não há incompatibilidade lógica entre o reconhecimento de um dos requisitos legais (dimensão da propriedade) e o afastamento do outro (exploração familiar). Ao revés, o acórdão foi explícito ao afirmar a necessidade de
preenchimento cumulativo de ambos os pressupostos, concluindo, de forma fundamentada, pela ausência de prova quanto ao segundo requisito.

A pretensão dos embargantes, na realidade, revela mero inconformismo com a valoração do conjunto probatório levada a efeito pelo colegiado, buscando, por meio dos embargos de declaração, a rediscussão da matéria de mérito, o que é manifestamente incabível nesta via estreita.

No que tange à alegada ofensa aos artigos 833, VIII, e 373 do CPC
, igualmente não se vislumbra omissão
, tendo em vista que o
acórdão abordou expressamente tais dispositivos, inclusive ao consignar que a sentença incorreu em equívoco ao inverter o ônus da prova, atribuindo ao credor a demonstração de fato negativo, quando, na verdade, cabia aos autores
comprovar
o fato constitutivo de seu
direito.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa
, fundada no indeferimento da produção de prova oral, igualmente não assiste razão aos embargantes.

Com efeito, embora os autores tenham manifestado interesse na produção de prova testemunhal, verifica-se que o ponto controvertido da demanda – consistente na demonstração da exploração familiar da pequena propriedade rural para fins de subsistência – exige, por sua própria natureza, prova mínima de caráter objetivo, apta a evidenciar a existência de atividade produtiva, geração de renda ou dependência econômica do núcleo familiar em relação ao imóvel.

Nessa perspectiva, a prova testemunhal, conquanto admissível como elemento complementar de convicção, não se revela,
por si só
, suficiente para suprir a ausência de comprovação documental mínima acerca do fato constitutivo do direito alegado, cujo ônus incumbia aos autores, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
conforme, inclusive,
assentado no acórdão embargado em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.234
.

Destarte, a ausência de produção de prova documental idônea acerca da efetiva exploração econômica da propriedade pelo núcleo familiar impede o reconhecimento da impenhorabilidade pretendida, não sendo possível transferir ao credor o encargo de demonstrar fato negativo, tampouco suprir tal deficiência probatória mediante prova exclusivamente testemunhal.

Nessas circunstâncias, o julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não configura cerceamento de defesa, porquanto a prova requerida mostrava-se incapaz de alterar o desfecho da controvérsia diante da inexistência de substrato probatório mínimo apto a sustentar a tese autoral.

Assim, não há falar em nulidade do julgado, tampouco em contradição ou omissão a ser sanada, evidenciando-se que a insurgência dos embargantes, nesse ponto, traduz mero inconformismo com a valoração da prova e com a conclusão adotada por este Colegiado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Por fim,
no que concerne ao pedido de atribuição de efeitos infringentes
, cumpre destacar que tal providência somente é admitida em hipóteses excepcionais,
para a correção de premissa
equivocada

com
base em erro de fato

sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento
, ou manifesta teratologia no julgado,
o que não se verifica na espécie.

O que se verifica, na realidade, é o inconformismo da embargante com a conclusão adotada pelo órgão julgador, pretendendo, sob o rótulo de contradição, rediscutir matéria já devidamente apreciada, o que se mostra incabível na via estreita dos embargos de declaração, conforme assentado pela jurisprudência, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal:

“
R
evelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a serutilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

À vista disto, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, os embargos de declaração opostos devem ser rejeitados, ficando consignado que o inconformismo da parte com a solução adotada deve ser deduzido pela via recursal própria, e não por meio de
aclaratórios
.

Ademais,
quanto à alegação de que os embargos teriam por objetivo o prequestionamento da matéria
, cumpre assinalar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a rejeição dos
aclaratórios
não configura omissão, obscuridade ou contradição, tampouco impede o conhecimento de eventual recurso especial, desde que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada, como ocorreu no presente caso.

Certoéque o acórdão embargado apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficandoplenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventualinconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC,prevê:

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda

que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Portanto, ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, uma vez que o acórdão impugnado se encontra devidamente fundamentado, sem qualquer omissão relevante ou erro material a ser sanado.

Quanto ao caráter protelatório
, embora a pretensão deduzida revele nítido intuito de rediscussão da matéria, entendo que os embargos também ostentam finalidade de prequestionamento, circunstância que afasta, por ora, a aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterada a conclusão adotada no v. acórdão objurgado, por seus próprios fundamentos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026